Tribunal: TJMT
Processo: 1014644-44.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014644-44.2020.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acessão, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ AUGUSTO QUINTA - CPF: 397.789.321-15 (APELADO), FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ - CPF: 366.562.916-00 (ADVOGADO), ALCIDES APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 303.994.161-53 (APELANTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 13.247.810/0001-99 (APELANTE), KAIQUE RIBEIRO CALIXTO - CPF: 377.956.078-02 (ADVOGADO), ALCIDES APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 303.994.161-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. – SÚMULA 481 DO STJ. – EMPRESA COM CONSIDERÁVEL CAPITAL SOCIAL E GRANDE PATRIMÔNIO E BENS IMÓVEIS. – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mantenho a decisão que rejeitou o pedido de gratuidade de justiça, posto que os elementos constantes dos autos não comprovam a hipossuficiência financeira.

Conforme previsto na Súmula 481 do STJ, compete aos Requerentes provar, inequivocamente, a condição de pobreza e/ou de necessidade afirmada quando de seu requerimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
contra Decisão deste Relator (ID. 212859193) que INDEFERIU pedido de Justiça Gratuita no Recurso de Apelação Cível por ela interposto contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT,
nos autos dos
EMBARGOS DE TERCEIROS

no
1014644-44.2020.8.11.0002
, ajuizada em por
ANDRÉ LUIZ AUGUSTO QUINTA
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita sob o fundamento de que os documentos juntados pela agravante no ID. 212820157 não demonstraram de forma satisfatória a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada, notadamente porque o recorrente não trouxe aos autos comprovantes de receitas e despesas como determinado.

A empresa agravante defende o provimento de seu recurso e a consequente reforma da decisão aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]os documentos anexos pela Agravante confirmam o preenchimento, em caráter absoluto, dos requisitos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça [...]
”;

2)
“
[...]Os documentos anexos pela Agravante, como Balancetes, Declaração de Faturamento e DRE confirmam a impossibilidade de arcar com as custas processuais [...]”
;

3)
“
[...]a Agravante está em uma profunda crise financeira e desde 2021 não obteve receita [...]
”; e

4)
“
[...]em razão do princípio constitucional de acesso ao Poder Judiciário, a hipótese é de concessão da Justiça Gratuita [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a decisão e lhe conceder os benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões Recursais (ID. 215422681) pugnando pelo desprovimento do agravo e manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuito feito pela Agravante e determinou que fosse feito o recolhimento do preparo referente ao recurso de apelação interposto.

Como é cediço, o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem.

O Agravante busca provimento recursal que lhe assegure o deferimento da justiça gratuita.

Insiste que os documentos juntados aos autos apontam a sua incapacidade econômica para suportar as custas processuais e o pagamento do preparo do seu recurso de apelação.

O inconformismo não prospera.

A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário.

A norma prevista no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apena com amparo na alegada hipossuficiência.

A esse respeito estabelece o art. 99, §2o do CPC.

Art. 99. [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte.

Além disso, conforme dispõe a Súmula 481 do STJ, compete à Pessoa Jurídica comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não havendo a presunção de hipossuficiência tal como ocorre quando se trata de pessoa física.

Nesse sentido é a jurisprudência dos tribunais: (grifos nossos)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. Em atendimento ao disposto no art 5o, LXXIV da CR, as benesses da assistência jurídica integral e gratuita são concedidas aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por força do artigo 98 e 99 do CPC, a pessoa, natural ou jurídica com insuficiência de recurso para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.
Não comprovada a hipossuficiência financeira, da pessoa jurídica, por meio de documentos hábeis, a medida que se impõe é o indeferimento da concessão da gratuidade da justiça.

(TJ-MG - AI: 10000205963119002 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ.
2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão da gratuidade de justiça. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2082623 SP 2022/0059623-9
, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022)

JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – REFORMA DA DECISÃO – DESCABIMENTO.
A concessão da gratuidade processual à pessoa jurídica depende da demonstração da impossibilidade financeira para o custeio das despesas processuais
, conforme a súmula no 481 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
O déficit indicado no balanço financeiro é insuficiente para a comprovação dos pressupostos para o deferimento do benefício, tendo em vista a existência de patrimônio ativo considerável
. A admissibilidade do diferimento das custas depende da existência de uma das hipóteses do art. 5o, da Lei Estadual no 11.608/03, cujo rol é taxativo. Outrossim, o diferimento depende da comprovação dos requisitos para a obtenção do benefício. Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 21104389820198260000 SP 2110438-98.2019.8.26.0000, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 12/07/2019, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2019)

No caso em apreço, embora a parte tenha apresentado Balancete de 2023 (ID. 212820158), Declaração de Faturamento (ID. 212820160) e Demonstração do Resultado do Exercício (ID. 212820161), deixou ela de apresentar documentos mais robustos que indicassem com clareza e precisão as suas receitas e despesas capazes de comprovar a sua situação de hipossuficiência.

De outro lado, não se pode perder de vista que o Patrimônio Líquido indicado no ID. 212820158 é de mais de R$ 2,5 milhões e que ao consultar o CNPJ da empresa, é possível verificar que o capital social da empresa agravante é de R$ 700 mil.

Além disso, merece atenção o fato de o documento apresentado no ID. 195166242 indicar que a empresa possui quase R$ 6 milhões em terrenos, mesmo se desconsiderando o terreno que foi vendido e está sob lide.

Nesse cenário, mantenho a decisão que rejeitou o pedido de gratuidade de justiça, posto que os elementos constantes dos autos não comprovam a hipossuficiência financeira.

Nesta perspectiva, cumpre salientar que o entendimento adotado guarda consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que compete aos Requerentes provar, inequivocadamente, a condição de pobreza e/ou de necessidade afirmada quando de seu requerimento.

Nesse passo, inexistindo nos autos prova cabal de que as despesas do agravante, juntamente com o valor das custas iniciais, superariam suas possibilidades financeiras, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.

Destarte, como o recorrente não trouxe neste recurso nenhum elemento novo que pudesse infirmar as razões que fundamentaram o indeferimento gratuidade de justiça, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024